Tribunal: TJES
Processo: 0000156-44.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. PENA PECUNIÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

1. Não obstante a circunstância judicial relativa às consequências do crime tenha sido negativada de modo genérico, é cabível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa. Precedentes.

2. Além dos vetores culpabilidade, motivos do crime e circunstância já terem sido avaliados negativamente pelo magistrado, Impõe-se, ainda, a exasperação da pena-base em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, qual seja, 200 g (duzentas gramas) de pasta base de cocaína que, após a mistura adulterante, renderia cerca de 500 (quinhentos) pinos de cocaína, em atenção ao artigo 42, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes.

3. Embora o Recorrente seja primário e não possua maus antecedentes, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em razão da sua confissão, bem como dos elementos apreendidos (pinos vazios e petrechos típicos da prática profissional da mercancia ilícita), restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas. Precedentes.

4. No que tange à pena pecuniária, a quantidade de dias-multa foi fixada em proporcionalidade com as penas privativas de liberdade e o valor de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal. Portanto, não é possível sua diminuição, ainda que se tenha em vista a dificuldade financeira do acusado.

5. Inexiste, ainda, que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena do Apelante, eis que a pena final restou estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos, devendo ser mantido o regime inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

6. Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que a pena definitiva do apelante foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que inviabiliza o pleito, em atenção ao requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000156-44.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIMARIO DA SILVA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REFORÇO ARGUMENTATIVO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. PENA PECUNIÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

1.
Não obstante a circunstância judicial, relativa às consequências do crime, tenha sido negativada de modo genérico, é cabível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa. Precedente.

2.
Além dos vetores culpabilidade, motivos do crime e circunstância já terem sido avaliados negativamente pelo magistrado, cabe ressaltar que a exasperação da pena-base realizada pelo mesmo, encontra respaldo, ainda, na quantidade das drogas apreendidas, em conformidade com o previsto no artigo 42, da Lei nº 11.343/06. Precedente.

3.
Embora o Recorrente seja primário e não possua maus antecedentes, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da sua confissão, bem como dos elementos apreendidos (pinos vazios e petrechos típicos da prática profissional da mercancia ilícita), restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas. Precedente.

4.
No que tange à pena pecuniária, a quantidade de dias-multa foi fixada em proporcionalidade com as penas privativas de liberdade e o valor de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal. Portanto, não é possível sua diminuição, ainda que se tenha em vista a dificuldade financeira do acusado.

5.
Inexiste, ainda, que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena do Apelante, eis que a pena final restou estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos, devendo ser mantido o regime inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

6.
Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que a pena definitiva do apelante foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que inviabiliza o pleito, em atenção ao requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000156-44.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIMARIO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO COSTA DA SILVA - ES34232-A

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por ELIMÁRIO DA SILVA SANTOS, face à Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11343/06), aplicando-lhe a penalidade de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa requer, em síntese, (i) redução da pena-base tendo em vista a ausência de fundamentação com relação ao vetor consequências do crime; (ii) que seja aplicada a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima (2/3), sob o argumento de que é réu primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não fazer parte de organização criminosa; (iii) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ou que seja fixada a pena em regime inicial aberto; (iv) a reforma da pena de multa, ante suas parcas condições financeiras.

Não obstante a circunstância judicial relativa às consequências do crime tenha sido negativada de modo genérico pelo Ilustre Magistrado, é cabível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena pelo Juízo, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODUS OPERANDI E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA PELO TRIBUNAL A QUO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...) 6. “Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente. Precedentes.” 7. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 499.041/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.) (grifo nosso).

Nesse passo, além dos vetores culpabilidade, motivos do crime e circunstância já terem sido avaliados negativamente pelo magistrado, impõe-se, ainda, a exasperação da pena-base em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas no caso dos autos, qual seja, 200 g (duzentas gramas) de pasta base de cocaína que, após a mistura adulterante, renderia cerca de 500 (quinhentos) pinos de cocaína, em atenção ao artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Outro não é o entendimento firmado pelo STJ:

EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO E MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO INCREMENTO OPERADO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. “Ademais, a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.” Precedentes. 3. (...) (AgRg no HC n. 805.431/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (grifo nosso).”

Com relação a aplicação do tráfico privilegiado, embora o Recorrente seja primário e não possua maus antecedentes, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da sua confissão, bem como dos elementos apreendidos nos autos (pinos vazios e petrechos típicos da prática profissional da mercancia ilícita), restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas.

A propósito:

EMENTA. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 7. “Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito, a relação entre os acusados, o material encontrado na residência do réu para a dolagem de entorpecentes, além de balança de precisão, tudo a indicar que não se tratariam de traficantes eventuais.” 8. (...) (STJ. AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)(grifo nosso).”

Quanto a pena pecuniária, entendo que não merece reparos, eis que a quantidade de dias-multa foi fixada em proporcionalidade com as penas privativas de liberdade e o valor de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos). Portanto, não é possível sua diminuição, ainda que se tenha em vista a dificuldade financeira do acusado.

Inexiste, ainda, que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena do Apelante, eis que a pena final restou estabelecida em patamar superior a 08 (oito) anos, devendo ser mantido o regime inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que a pena definitiva do apelante foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que inviabiliza o pleito, em atenção ao requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Diante do exposto, em conformidade com o entendimento ministerial, CONHEÇO do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.